Tribunal: CARF
Processo: 10932.000213/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos pagos à pessoa física estão sujeitos à cobrança do imposto relativo nos termos da Lei n° 7.713/88.
RECURSOS REMETIDOS AO EXTERIOR. DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a demonstração da ocorrência do fato gerador e indicam que o autuado constou como ordenante de remessas para o exterior.
Tais provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi elidida, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a confiabilidade dos dados neles constantes.
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MULTA. JUROS. INCIDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
Sobre os tributos em atraso incidem juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, aplicados sobre o valor atualizado, e multa de mora, de caráter irrelevável.
A alegação de que a multa em face de seu elevado valor é confiscatória não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, à qual este julgador está vinculado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos pagos à pessoa física estão sujeitos à cobrança do imposto relativo nos termos da Lei n° 7.713/88.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não há bis in idem no lançamento fiscal em que restou evidenciada a omissão de rendimentos cuja origem não foi comprovada e que não foram oferecidos à tributação.
MULTA DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000213/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.144 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
ROLF DIETER ACKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos pagos à pessoa física estão sujeitos à cobrança do imposto
relativo nos termos da Lei n° 7.713/88.
RECURSOS REMETIDOS AO EXTERIOR. DADOS E ARQUIVOS
ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a
demonstração da ocorrência do fato gerador e indicam que o autuado constou
como ordenante de remessas para o exterior.
Tais provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi
elidida, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a
confiabilidade dos dados neles constantes.
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
MULTA. JUROS. INCIDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
Sobre os tributos em atraso incidem juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, aplicados sobre o valor
atualizado, e multa de mora, de caráter irrelevável.
A alegação de que a multa em face de seu elevado valor é confiscatória não
pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência
fundada em legislação vigente, à qual este julgador está vinculado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos pagos à pessoa física estão sujeitos à cobrança do imposto
relativo nos termos da Lei n° 7.713/88.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000213/2008-30
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

Não há bis in idem no lançamento fiscal em que restou evidenciada a omissão
de rendimentos cuja origem não foi comprovada e que não foram oferecidos à
tributação.
MULTA DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-41.259
-10a Turma da DRJ/SP2, fls. 245 a 253.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 06/08/2008, o Auto de
Infração de fls. 23 e seguintes, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física devido por:
001 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Omissão de rendimentos apurado
conforme informação extraída do Dossiê elaborado pela EEF Portaria SRF n° 463/04 e
não constante da Declaração de Rendimentos, ano-base 2003, do contribuinte. Os
valores apurados referem-se a remessa de recursos para o exterior, tendo como
beneficiário o sujeito passivo deste auto de infração. O enquadramento legal está
previsto na seguinte legislação: Arts. 1o, 2o e 3° e parágrafos, da Lei n° 7.713/88; arts.
1° a 3° da Lei n. 8.134/90; Arts. 37, 38, 43, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a
XIX, 56 e 83 do RIR/99; Art. 1° da Lei n° 10.451/2002.
Os valores lançados correspondem ao exercício de 2004, ano-calendário 2003,
constituindo-se em crédito tributário no montante de R$ 208.287,81 dos quais R$
88.803,16 corresponderam a imposto, R$ 66.602,37 a multa proporcional e R$
52.882,28 a juros de mora calculados até 31/07/2008.
A ação fiscal originou-se do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n°
08.1.19.00-2006-00905-4, para verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo contribuinte no período de 01/2003 a 12/2003.
—
O valor lançado, constante do Auto de Infração e do Termo de Verificação
Fiscal, é relativo à data de 09/07/2003 (US$ 119,048.00).
Do procedimento fiscal.
A ação fiscal, que resultou na emissão do presente Auto de Infração, teve início
com demanda requisitória da Justiça Federal. O seu objetivo foi a análise das
informações obtidas pela Justiça Federal junto às autoridades do Governo dos Estados
Unidos da América relativas ao Banco Lespan S /A, as quais foram transferidas para a
Receita Federal do Brasil a fim de instruir atividade específica desta instituição.
Transcreve-se do Termo de Verificação e Encerramento Fiscal, sem prejuízo da
leitura integral do documento:
(fl.19) Tendo cumprido o que determina o MPF supra-citado, relativo ao
período de 0112003 à 1212003, conforme MEMO-GABIN/SRF n'33106 -
Portaria SRF n° 463104 e MEMO-GABIN/SRRF-8° REGIÃO N° 479106, venho,
venho por meio destes assentamentos constatar e informar o ocorrido.
Segue o relato:
Demos início a esta ação fiscal intimando o contribuinte com o fim de obter
informações sobre as origens dos recursos remetidos para o exterior, com
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

movimentação financeira através das instituições Lespan TBL, com o fim de
apurarmos se esses recursos foram oferecidos à tributação. (..)
A fiscalizada informou por escrito (fls.7) não ter conhecimento de tais
operações citadas no parágrafo acima.
Visto que as informações "da Coordenação-Geral de Fiscalização (Equipe
Especial de Fiscalização Portaria n°463104, de fls. 17 a 19), contidas por cópia
em Dossiê próprio, apontam como beneficiário dos recursos remetidos para o
exterior pelo banco Lespan S.A., por ordem de ~COTO INVESTMENT CORP, o
contribuinte ora fiscalizado. Nos coube verificar se a aquisição das
disponibilidades financeira aqui tratadas, foram informadas na "Declaração de
Ajuste Anual " de 2004, período base 2003.
(fl.20) Desta análise constatamos que os valores declarados nas
Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (f1s.13 a 16) não constam os
valores relativos às remessas apontadas na Representação Fiscal e demais
documentos citados anteriormente.
( ... )
Em cumprimento ao §7° do art. 1o da Portaria SRF no. 32612005, e
parágrafo único do art. 13, da IN no. 22812002, será efetuada o Comunicado de
Indício Criminal dos fatos observados na ação fiscal.
A presente fiscalização se ateve exclusivamente à Operação determinada
pelo RPF-Fiscalização no. 08.1.19.00-2006-00905-4, nos fatos constantes desse
Termo de Verificação Fiscal e Encerramento Fiscal e elementos apresentados
pelo contribuinte, procedendo-se às verificações pertinentes, abrangendo o ano-
calendário de 2003, (...). "
Da Impugnação.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 194 e seguintes. Sem prejuízo da
leitura integral da mesma, alega em síntese, que:
1- foi intimado em endereço que não é seu domicílio fiscal. Informa que
impetrou ação judicial (2009.61.14.000087-6) para lhe garantir o direito de defesa e,
que, lhe foi deferida parcialmente a liminar "a fim de ordenar à autoridade impetrada
que recebe regularmente a impugnação do contribuinte...".
2- após transcrever doutrina e desenvolver o tema relativo a constituição do
crédito tributário, o contribuinte teria declarado em sua DIRPF todos os rendimentos
tributários que teve e que; portanto, o lançamento tributário seria insubsistente.
3- a fiscalização não teria comprovado a ligação do peticionário com qualquer
espécie de remessa ou mesmo titularidade de conta no banco LESPAN TBL no ano
de 2003; impugnando a força probante dos documentos de fls.14/19.
4- desconhece toda e qualquer movimentação ou remessa de valores para o
Banco Lespan TBL no ano de 2003, até mesmo a titularidade da conta.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

5- todos os impostos relativos aos seus rendimentos no ano-calendário já
estariam pagos, pois todos os seus rendimentos constariam da sua DIRPF. Mantendo-
se a atual tributação, ocorreria "bis in idem".
6- não existiria nos autos nenhuma das materialidades necessárias para justificar
a aplicação da multa de 75%.
7- não caberia cobrar o juros de mora (SELIC) no curso do processo
administrativo. Seria inconstitucional, pelas razões que expõe, a aplicação da Taxa
SELIC que, caso seja aplicada, não poderia superar o valor de 1% ao mês.
É o Relatório.

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Exercício: 2004
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos pagos à pessoa física estão sujeitos à cobrança do imposto
relativo nos termos da Lei n° 7.713/88.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não há bis in idem no lançamento fiscal em que restou evidenciada a omissão
de rendimentos cuja origem não foi comprovada e que não foram oferecidos à
tributação.
MULTA DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria
relativa a constitucionalidade de lei.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 261 a 281, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Em seu recurso, o recorrente, apesar de se utilizar de termos, expressões e
palavras diferentes dos empregados por ocasião de sua impugnação, termina por desenvolver o
mesmo raciocínio utilizado por ocasião de seu insurgimento original, sem contudo, apresentar
novos elementos ou provas cabais que pudessem vir a refutar a autuação, com o respectivo
desmerecimento da decisão ora recorrida, que confirmou a autuação.
Em sede preliminar, além dos argumentos utilizados no sentido de afirmar sobre a
tempestividade e cabimento do recurso, acatados por este voto, invoca também a preliminar de
nulidade da autuação, tecendo comentários sobre os atributos dos atos administrativos, indicando
que na presente autuação, a fiscalização não atendeu ao requisito da forma prescrita na lei, pois
não foram apontados, descritos e provados os fatos que levaram à autuação, conforme trechos de
seu recurso atinentes ao tema, a seguir transcritos:
Nesta esteira e diante das considerações tecidas, conclui-se que é patente que o
ato administrativo de lançamento tributário deve ser praticado de acordo com as
formas prescritas na lei, destarte, dentre as exigências formais mais comuns, estão as
da lavratura dos termos próprios para delimitar a ação fiscalizatória, a fundamentação
legal do lançamento, a descrição correta da infração, a observância dos prazos da ação
fiscal, o uso do instrumento material adequado para corporificar o lançamento,
produção de provas cabais quando o fundamento legal para lavratura for omissão de
receita, dentre outras.
Verifica-se 'in casu' que o auto de infração fora lavrado por ter o recorrente
supostamente omitido rendimentos.
Todavia as hipóteses legais de omissão de receita requerem dois tipos de provas
sendo estas:
a) uma produzida pela fiscalização que possui o dever de demonstrar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

b) outra produzida pelo contribuinte para comprovar as alegações trazidas em
sua defesa.
No que toca a prova que deve ser produzida pela autoridade fiscal, diga-se que
assim deve ser justamente porque não bastam meras considerações mecânicas de
hipóteses legais para que se entenda pela ocorrência de omissão de receita.
Ora, é necessário e porque não dizer imprescindível e indispensável que o
lançamento tributário esteja pautado pela certeza da ação contrária à lei até então
supostamente praticada pelo contribuinte.
Portanto possível dizer que considera-se vício formal toda inobservância aos
requisitos e formas prescritas em lei para a elaboração e fundamentação do ato
administrativo do lançamento.
Argumenta que a fiscalização se utilizou de telas de sistema para comprovar as
acusações de omissão de rendimentos, além de apresentar decisões administrativas que
corroborariam com o seu entendimento.
Ao se debruçar sobre os autos do processo, às fls. 14 a 18, percebe-se que constam
os elementos que deram origem à ação fiscal e consequentemente à autuação, sendo que os
mesmos foram específicos ao mencionarem os motivos que levaram à autuação. A fiscalização,
antes de proceder à lavratura do auto de infração intimou o contribuinte para justificar as
informações apresentadas que configurariam a omissão de rendimentos. Em resposta à
intimação, o contribuinte se limitou a negar as transações, ao mesmo tempo em que solicitou a
dilação do prazo para a apresentação de esclarecimentos, conforme a resposta à intimação, a
seguir transcrita:
Rolf Dieter Acker, alemão, casado, químico, portador do CPF/MF no.
217.884. 158-92, com endereço comercial na Estrada Samuel Aizemberg, 1707, São
Bernardo do Campo , Estado de São Paulo, nos autos da AÇÃO FISCAL e em
referência ao mandado de procedimento fiscal acima mencionado, vem mui
respeitosamente perante V.Sa., informar que desconhece qualquer remessa ou mesmo
titularidade de conta mantida no banco denominado "Lespan TBL" no ano de 2003.
Assim, requer o encerramento da presente Ação Fiscal por não haver qualquer
relação com a referida conta bancária.
Requer ainda, acesso aos documentos que subsidiam a presente Ação Fiscal
para que se necessário complemente a sua manifestação , requerendo também a
dilação do prazo para posterior manifestação considerando o exíguo prazo concedido.
Considerando que o contribuinte não mais se manifestou em relação ao solicitado
e nem sobre os questionamentos tributários, a fiscalização deu prosseguimento à lavratura do
auto de infração, atendendo aos requisitos legais para a sua atuação.
Observando o auto de infração e seus anexos, constata-se que houve a descrição
clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno conhecimento pelo recorrente do
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

lançamento efetuado e das infrações imputadas pelo descumprimento das obrigações tributárias.
Vale lembrar que o contribuinte, por ocasião da autuação, ao ser intimado para justificar as
acusações objeto da fiscalização, limitou-se, genericamente, sem apresentar elementos
desmerecedores da suposta omissão, a negar os fatos a ele imputados. Caso o contribuinte tivesse
apontado um ponto específico para reforçar a sua argumentação, esta relatoria, faria a análise do
mesmo e, se porventura constatasse que tivesse razão, não hesitaria em conceder o pleiteado.
Não foi o observado ao nos atermos a este item de seu recurso, pois o mesmo apenas faz
menções genéricas sem comprovar cabalmente a nulidade suscitada, não merecendo, portanto,
prosperarem as suas alegações sobre a nulidade da autuação pelo não atendimento ao requisito
legal da forma.
Esse entendimento já foi bem demonstrado na decisão recorrida, conforme alguns
de seus trechos, a seguir transcritos:
Da prova do alegado.
A fiscalização junta aos autos os documentos de fls. 14 a 16 que contém
informações protegidas por sigilo fiscal e que demonstram a aquisição de
disponibilidade econômica do contribuinte através de remessa financeira para o
exterior. Tal documentação, conforme explicitado pela fiscalização, origina de Equipe
Especial de Fiscalização que emitiu a Portaria n° 463/04 com tais informações.
Da ilegitimidade passiva e da titularidade.
Alega o impugnante que não existe nos autos qualquer elemento concreto que o
identifique como responsável pelas operações ou que demonstrem a titularidade da
conta.
Contudo, a análise dos documentos de fls. 14, 15 e 16 sustentam a ocorrência
narrada pela fiscalização no lançamento; tendo o impugnante como envolvido na
operação que resultou no presente lançamento (fl.14 — CPF 217.884.158-92 —
Nome/Razão Social: ROLF DIETER ACKER — Lespan TBL 119.048,00 // fl.15
(descrição da operação) //fl.16 -IDENTIFICADOS: 217.884.158-92) Os referidos
documentos identificam o impugnante.
Assim, conquanto o contribuinte alegue que não existam provas de que seja ele
o responsável pelas operações, essa não é a verdade dos autos, pois as provas
acostadas são suficientes para identificá4o como responsável pela obrigação tributária
objeto do presente lançamento.
Diante dos documentos inseridos nos autos, torna-se impossível negar a
titularidade da citada operação. O impugnante, em sua defesa, limita-se a negar a
titularidade das mesmas, mas não traz elemento hábil para desconstituir os
documentos apresentados pela Fiscalização que são oriundos de um trabalho
abrangente efetuado por vários órgãos públicos.
Outrossim, não consta dos autos qualquer indicação de que o contribuinte tenha
tomado qualquer medida para verificação de eventual utilização indevida de seu nome
nestas operações. Situação que indiciaria pelo menos a tentativa do contribuinte de se
afastar da operação ou da titularidade da conta.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

Portanto, considerando que o recorrente em vez de contestar o alegado, omitiu-se,
deixando que o processo transcorresse à sua revelia, não tem porque o mesmo ser arrazoado ao
suscitar esta nulidade.
Além do mais, os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes
para a demonstração da ocorrência do fato gerador e indicam que o autuado constou como
remetente de remessas para o exterior.
As provas apresentadas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que
não foi elidida pelo contribuinte, razão pela qual resta mantida a confiabilidade dos dados nelas
constantes.
Vale lembrar que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas
por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da
decisão.
Após descrever os fatos que levaram à autuação até a decisão recorrida, o
recorrente passa a veredar nos tópicos relacionados ao direito, discorrendo sobre a inocorrência
da omissão de receita, o erro material e do IR fonte, do “bis in idem” tributário, da
inaplicabilidade da multa de 75%, do caráter confiscatório da multa e da inaplicabilidade dos
juros de mora.
Da inocorrência de Omissão de Receita
A insatisfação do recorrente é demonstrada mencionando que tanto a autuação,
quanto a decisão recorrida não foram justas ao delimitarem a hipótese tributária necessária para a
autuação. Afirma que foram frágeis os elementos de prova utilizados e tece comentários sobre o
que vem a ser renda e disponibilidade financeira, de acordo com os trechos desta sua insurgência
a seguir apresentados:
Afirma autoridade julgadora de 1a instância administrativa, sem o costumeiro
brilhantismo:
Fls. 243: "... a fiscalização junta aos autos os documentos de fls. 14 a 16 que
contém informações protegidas por sigilo fiscal e que demonstram a aquisição de
disponibilidade econômica do contribuinte através de remessa financeira para o
exterior... "
Entretanto tal afirmação faz parecer que as provas trazidas pelo fisco foram
suficientes para demonstrar a omissão de receita e que tal ato ilegal realmente fora
praticado pelo recorrente! Absurdo com que o mesmo não pode concordar e motivo
pelo qual cabe melhor esclarecer. Vejamos.
É sabido que o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza,
entendidos aí todos os acréscimos não compreendidos como renda.
( ... )
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

Postas tais premissas, cumpre dizer que a decisão recorrida merece total reforma
pelo fato de que o recorrente cumpriu integralmente com seu dever de apresentar sua
declaração de imposto de Renda no ano de 2004, ano-base de 2003 e indicou naquele
ato TODOS os seus rendimentos tributáveis auferidos, inexistindo, portanto, a
omissão alegada pelo fisco.
Analisando os elementos acostados aos autos, mais especificamente, os itens
constantes das fls. 14 a 18, onde é mencionado que o recorrente enviou recursos para o exterior,
percebe-se que a autuação se baseou em elementos de prova colhidos perante a operação
deflagrada pela Polícia Federal, cujos elementos foram repassados à fiscalização pela Justiça
Federal do Paraná.
Considerando que a autuação ao intimar o contribuinte, deu ciência ao mesmo dos
elementos de prova de que dispunha para a caracterização da omissão de rendimentos, caberia ao
então fiscalizado refutar as acusações infundadas, ou mesmo entrar com alguma ação no sentido
de desmerecer as informações apresentadas.
Pela análise dos elementos acostados aos autos, observa-se que em nenhum
momento se encontra qualquer menção do recorrente no sentido de desmerecer a omissão a ele
imputada. A partir do instante em que a fiscalização apontou a hipótese do enquadramento do
fato à infração à lei tributária, caberia ao contribuinte procurar meios de afastá-la, no entanto, o
mesmo se limitou a negar nos autos a veracidade das provas, sem contudo, apresentar qualquer
ação ou elemento que desacreditasse o afirmado por ocasião da fiscalização.
Destarte, considerando que o autuado não se desincumbiu de sua obrigação de
desmerecer a imputação a ele atribuída de omissão de rendimentos e, que os documentos
comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a demonstração da ocorrência do fato
gerador e indicam que o autuado constou como remetente de remessas para o exterior, não tenho
porque dar razão ao contribuinte nesta insurgência. Portanto, como as provas apresentadas
gozam de presunção de veracidade e legitimidade, presunção esta que não foi elidida pelo
contribuinte, razão pela qual resta mantida a confiabilidade dos dados nelas constantes, não
tenho porque dar credibilidade às afirmações do recorrente.
Do erro material e do IR/Fonte
Neste item de seu recurso, o recorrente reconhece que praticou operações de
câmbio, porém afirma que as mesmas não se referem às operações entre as instituições a ele
imputadas nesta autuação, mencionando, ao final que fez todas as retenções das duas únicas
fontes pagadoras de que recebeu rendimentos e que apenas cometeu erros que caracterizariam
obrigações acessórias ao não informar as referidas transações, conforme os trechos de seu
recurso a seguir apresentados:
Conforme explicitado no tópico anterior, o que na verdade ocorreu foi mera
falha procedimental (erro na obrigação acessória) quando do preenchimento da
Declaração de Imposto de Renda pelo recorrente e NÃO omissão de rendimentos.
Ademais, o recorrente reconhece a titularidade da conta no Banco Dresdner
Bank Lateinamerika em S.P. e Hamburgo instituição financeira que fora adquirida
pelo banco UBS em 2005 e NÃO no Banco Lespan TBL, como afirmou a autoridade
fiscal.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

Conforme se verifica às fls. 15, tela apresentada pela SRFB, o Banco
destinatário dos valores na verdade foi o Banco Dresdner Bank AG, ocorre que em
operações de câmbio, quando contratada empresa para proceder com os trâmites, o
caminho que o bem percorre em nada importa e muitas vezes tal "caminho" não é nem
mesmo conhecido pelo contratante, contanto que a quantia seja recepcionada no
destino almejado e tenham sido recolhidos os tributos devidos, como ocorreu in casu.
No presente caso, o recorrente contratou empresa responsável por proceder com
a operação de câmbio a fim de destinar os valores para o Banco Dresdner Bank AG e
foi exatamente o que ocorreu.
Todavia, ao preencher sua Declaração de IR o recorrente não mencionou a
existência de tal conta e quando da autuação obviamente desconheceu a assertiva de
que teria conta em Banco diverso - no Banco Lespan - porque realmente em tal
instituição financeira INEXISTE conta de titularidade do recorrente.
Vale indicar que ainda que o recorrente não tenha indicado a existência de conta
no Banco Dresdner, declarou TODOS os seus rendimentos, sendo eles tributados na
fonte pelas fontes pagadoras.
Ressalte-se ainda que todos os rendimentos do recorrente advém unicamente de
duas fontes a saber: a) Proventos da empresa Basf S/A e b) Proventos do Bradesco
Vida e Previdência e estes proventos foram devidamente declarados!
Assim, conclui-se que NÃO ouve omissão de rendimento, já que todos os
valores foram devidamente declarados, pois, o que ocorreu na verdade, foi erro quanto
a obrigação acessória, já que o recorrente não fez menção à conta no Banco Dresdner.
( ... )
Vale comentar que mero erro no preenchimento da declaração, sendo que todos
os proventos do recorrente foram devidamente declarados, não poderia ensejar o
entendimento equivocado de que ouve omissão de receita e nem tampouco deve ser o
recorrente tributado novamente, até porque não obstante tratar-se de mera falha quanto
à obrigação acessória, tais valores remetidos ao exterior foram devidamente tributados
na fonte.
Por derradeiro, vale ressaltar afim de aparar eventuais arestas, que as duas
únicas 'fontes de renda' do recorrente (Basf S/A e Bradesco Vida e Previdência)
procederam com a retenção do Imposto diretamente na fonte (IR Fonte), razão pelo
qual deve o presente recurso ser julgado totalmente procedente, reformando-se a
decisão de la instância 'in totum'.

Ao se ater sobre esta parte de seu recurso, percebe-se que o recorrente, reconhece
que efetuou operações cambiais, porém com outros bancos ou instituições e que não os declarou
infringindo apenas uma obrigação acessória e que por conta dessa ação, não justificaria a
atribuição ao mesmo da infração à lei tributária por omissão de rendimentos conforme a
autuação.
Da análise dos argumentos apresentados, confrontados com os elementos
constantes dos autos, percebe-se que o recorrente não se reporta a uma situação específica de
erro sobre o IR fonte, apenas tenta justificar a autuação por omissão de rendimentos. Diante
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

disso, tem-se que o contribuinte continua sem razão em suas insurgências, pois este suposto erro
material, conforme descrito pelo contribuinte, não justifica a omissão de rendimentos vastamente
debatida e confirmada no item anterior.

Do 'bis in idem' tributário
Segundo o recorrente, estaria o ocorrendo o “bis in idem” porque os rendimentos
alegados pela omissão de rendimentos já teriam sido tributados por terem sido provenientes da
empresa BASF e da Bradesco Vida e Previdência, conforme declarado em sua declaração de
rendimentos. Veja-se então a transcrição de alguns trechos de seu recurso, listados a seguir:
Afirmou a Ilustre Autoridade Julgadora às fls. 239:
"... Não há 'bis in idem' no lançamento fiscal em que restou evidenciada
a omissão de rendimentos cuja origem não foi comprovada e que não foram
oferecidos à tributação. "
Contudo, melhor sorte não assiste à tal entendimento conforme será
demonstrado.
É sabido que uma vez identificada a repetição de tributação sobre a mesma
obrigação, tem-se o 'bis in idem' sendo tal ato vedado pelo ordenamento justamente no
intuito de evitar que as manifestações de riquezas ou as atividades estatais fiquem
sujeitas a múltiplas incidências tributárias.
Certo é que tal regra restringe a possibilidade de bis in idem justamente porque
impede que a União utilize a competência para exigir novamente imposto que já
se encontra na sua competência.
No caso telado, verifica-se que os valores exigidos pela autoridade
fiscal já foram tributadas na fonte (IR Fonte) pela empresa Basf S/A e pelo
Bradesco Vida e Previdência, porém, exige-se do recorrente recolhimento do
tributo novamente.
Noutras palavras, verifica-se:
a) Única obrigação;
b) Retenção do tributo diretamente na fonte por parte da empresa Basf
S/A e Bradesco Vida e Previdência;
C) Exigência do pagamento do mesmo tributo já retido antes da saída
dos valores do País.
Assim, resta caracterizado e neste momento comprovada a ocorrência do bis in
idem tributário, considerando-se principalmente que os valores foram devidamente
tributados na fonte.
Neste diapasão, o recorrente não pode concordar com a exigência de novo
recolhimento de imposto de renda, já que todos os valores percebidos pelo mesmo
foram declarados e oferecidos à tributação e qualquer recolhimento a maior deve ser
considerado bis in idem tributário, vedado pelo ordenamento.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

Ao se analisar a declaração de rendimentos às fls 11 a 14, vê-se que de fato o
contribuinte declarou rendimentos percebidos da BASF S/A e do Bradesco Vida e Previdência.
O problema é que, além do contribuinte não ter declarado rendimentos procedentes do exterior,
em nenhum momento o recorrente fez a menção ou a interligação de qualquer destes
rendimentos com os rendimentos objeto da autuação por omissão de rendimentos, que pudesse
vir a comprovar que os mesmos já foram objeto de tributação. Por conta disso, não tem porque
se falar em “bis in idem” e dar razão ao recorrente.
Da inaplicabilidade da multa aplicada ante o flagrante caráter confiscatório
Sobre o efeito confiscatório da multa de ofício, o recorrente alega que a mesma
não poderia corresponder a mais da metade do valor do tributo supostamente não recolhido.
Sobre o tema JUROS E MULTA – EFEITO CONFISCATÓRIO, este tribunal não
é competente para se manifestar sobre o tema, haja vista todo a existência de todo um
disciplinamento legal sobre o tema.
Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
A Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72 prescrevendo
explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal
acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
O recorrente sustenta o caráter confiscatório dos juros e da multa que lhe foram
aplicados.
Entretanto, a argumentação do recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado a este CARF, conforme a súmula no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, não conhecerei das alegações afetas ao efeito confiscatório da multa
aplicada.
Nos demais itens de seu recurso, que tratam da inaplicabilidade da multa aplicada
e dos juros de mora, onde o contribuinte insiste na tese da inexistência da omissão de
rendimentos e sim no descumprimento de obrigação acessória e que os juros de mora não
poderiam ser cobrados enquanto o crédito tributário não estivesse totalmente constituído, pois
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

resta claro que a Lei, fonte principal do direito indica que a mora só pode ocorrer no momento
exato onde a obrigação passa a ser completamente exigível, e que no caso em tela, quando o
crédito tributário está finalmente constituído, tem-se que o recorrente apenas repisa os
argumentos utilizados por ocasião de seu recurso inicial.
Por conta disso, consoante relatado, considerando que nestes aspectos do
lançamento, os argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça
impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância
estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de
decidir, o que faço com a transcrição da referida decisão na parte relacionada a estes itens do
recurso:
Dos Juros de Mora. (Da taxa SELIC).
Sobre os juros de mora, calculados com base na taxa SELIC, a Lei n° 8.981/95
estabeleceu, no seu art. 84, inciso I, que os juros de mora seriam equivalentes à taxa
média mensal de captação do Tesouro Nacional, relativa à Dívida Mobiliária Federal
Interna.
A MP d 947, de 23/0311995, em seus artigos 13 e 14, alterou o disposto para
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, a serem aplicados a partir de 01/04/1995. A MP n° 972, de
22/04/1995, convalidou a Medida Provisória anterior e, finalmente, a Lei n° 9.065/95,
no seu art. 13, reafirmou o art. 13 das duas Medidas Provisórias retro mencionadas.
Por último, os juros SELIC, foram ratificados pelo art. 61, §3° da Lei n° 9.430/96, e
vigoram até hoje:
"Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1 ° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à
taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5° a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento ". (grifei) "
Sobre o tema, o 1° Conselho de Contribuintes já editou a Súmula n° 4, "Súmula
1o CC n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. " (grifei)
Observa-se que o art. 151, inciso III, do CTN trata, somente, da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, em função das reclamações e dos recursos
interpostos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Mantido o crédito tributário objeto do litígio, ou parte dele, os juros de mora incidirão
a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento do tributo.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000213/2008-30

No presente caso, o interessado descumpriu a obrigação de efetuar o pagamento
do imposto devido. Tendo esse valor de imposto devido ficado indisponível para o
Estado, faz-se, pois, necessário o ressarcimento por esta indisponibilidade monetária.
Logo, por haver previsão legal para o cálculo dos juros de mora (com indicação
objetiva do período sobre o qual deve ser cobrado), efetuado em percentual
equivalente à taxa referencial SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,,
está correta a sua aplicação.
Da Multa de 75%.
Cabe ao contribuinte informar na .declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita ao contribuinte o lançamento de oficio, nos termos do
artigo 149 do Código Tributário Nacional, e a aplicação da multa de 75% incidente
sobre o valor do imposto apurado, nos termos do art.44 da Lei n° 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte; "
( ... )
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital